Tribunal: TCU
Processo: 035.726/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com o objetivo de avaliar a conduta de empresas que obtiveram benefícios restritos às microempresas e às empresas de pequeno porte em licitações promovidas pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 10829/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as justificativas apresentadas pela empresa Hayek Construções Ltda. EPP; 9.3. aplicar à Hayek Construções Ltda. EPP a pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 e declarando-a inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo período de um ano; 9.4. dar ciência, à Universidade Federal do Sul da Bahia, das falhas existentes na cláusula 13.12 dos RDC 1/2017 e 13/2017, decorrente de interpretação equivocada do disposto no art. 33 da Lei 8.666/1993, bem como no art. 51 do Decreto 7.581/2011, para que evite ocorrências semelhantes no futuro; 9.5. dar ciência do presente acórdão: 9.5.1. às empresas responsáveis e à Universidade Federal do Sul da Bahia; 9.5.2. à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das providências que entenderem pertinentes; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.